Tribunal: TJSP
Processo: 2146569-72.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ção de Rede de Água e Esgoto.

Alegação de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 111, 115, I, II e V, da Constituição do Estado. Reconhecimento. Atribuições dos cargos que não revelam plexos de direção, chefia e assessoramento superior, e sim atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de (especial) confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor.

Superveniência da Lei Municipal no 5.388, de 29 de agosto de 2019, extinguindo os cargos indicados nos itens "a", "b", "c", "g", "h", "i", "j", "k" e "l". Perda de objeto. Reconhecimento, no que diz respeito aos aludidos cargos, pois conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e necessária". Precedentes do STF.

Norma superveniente que, em seu artigo 6o, alterou as atribuições dos demais cargos (indicados nos itens "d", "e" e "f"). Fato que, nessa parte, não implica em prejuízo ao prosseguimento da ação, porque o autor emendou a petição inicial, pedindo o reconhecimento de inconstitucionalidade também do novo dispositivo, com base na mesma causa de pedir. Aditamento, aliás, que é permitido pelo Supremo Tribunal Federal para "incluir normas que fazem parte do mesmo complexo normativo em que estão inseridas as normas objeto do pedido inicial, desde que lhes seja comum o fundamento jurídico invocado", exatamente como ocorre no presente caso. Alegação de que a lei derrogadora manteve os mesmos vícios da lei derrogada. Reconhecimento. Novas atribuições do Coordenador da SAERP, Diretor Administrativo e Diretor Técnico Operacional que também não evidenciam funções de assessoramento, chefia e direção superior. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "nem todas as chefias podem ser providas pela via do cargo em comissão, pois estes se destinam, apenas, ao preenchimento de vagas na administração superior do ente municipal, onde o comprometimento com as diretrizes políticas do Chefe do Executivo são efetivamente indispensáveis. As chefias secundárias, entretanto, porque submetidas às superiores, não demandam esta especial confiança, podendo ser providas por servidores concursados, agraciados, em razão da maior responsabilidade a eles atribuída, com funções gratificadas". Ação julgada procedente, na parte conhecida, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2146569-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

28/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.210, de 23 de janeiro de 2014, do Município de São José do Rio Pardo, que prevê os cargos de provimento em comissão de (a) Assessor Administrativo da SAERP; (b) Chefe de Divisão e Chefe de Seção; (c) Assessor Técnico da SAERP; (d) Coordenador da SAERP; (e) Diretor Administrativo; (f) Diretor Técnico Operacional; (g) Chefe de Divisão Administrativa de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.210, de 23 de janeiro de 2014, do Município de São José do Rio Pardo, que prevê os cargos de provimento em comissão de (a) Assessor Administrativo da SAERP; (b) Chefe de Divisão e Chefe de Seção; (c) Assessor Técnico da SAERP; (d) Coordenador da SAERP; (e) Diretor Administrativo; (f) Diretor Técnico Operacional; (g) Chefe de Divisão Administrativa de Água e Esgoto; (h) Chefe de Divisão de Projetos Operacionais e Manutenção de Rede de Água de Esgoto; (i) Chefe de Seção de Apoio Administrativo de Água e Esgoto; (j) Chefe de Seção de Manutenção de Água e Esgoto; (k) Chefe de Seção de Operação de Rede de Água e Esgoto; (l) e Chefe de Seção de Projetos e Implementação de Rede de Água e Esgoto.

Alegação de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 111, 115, I, II e V, da Constituição do Estado. Reconhecimento. Atribuições dos cargos que não revelam plexos de direção, chefia e assessoramento superior, e sim atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de (especial) confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor.

Superveniência da Lei Municipal no 5.388, de 29 de agosto de 2019, extinguindo os cargos indicados nos itens "a", "b", "c", "g", "h", "i", "j", "k" e "l". Perda de objeto. Reconhecimento, no que diz respeito aos aludidos cargos, pois conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e necessária". Precedentes do STF.

Norma superveniente que, em seu artigo 6o, alterou as atribuições dos demais cargos (indicados nos itens "d", "e" e "f"). Fato que, nessa parte, não implica em prejuízo ao prosseguimento da ação, porque o autor emendou a petição inicial, pedindo o reconhecimento de inconstitucionalidade também do novo dispositivo, com base na mesma causa de pedir. Aditamento, aliás, que é permitido pelo Supremo Tribunal Federal para "incluir normas que fazem parte do mesmo complexo normativo em que estão inseridas as normas objeto do pedido inicial, desde que lhes seja comum o fundamento jurídico invocado", exatamente como ocorre no presente caso. Alegação de que a lei derrogadora manteve os mesmos vícios da lei derrogada. Reconhecimento. Novas atribuições do Coordenador da SAERP, Diretor Administrativo e Diretor Técnico Operacional que também não evidenciam funções de assessoramento, chefia e direção superior. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "nem todas as chefias podem ser providas pela via do cargo em comissão, pois estes se destinam, apenas, ao preenchimento de vagas na administração superior do ente municipal, onde o comprometimento com as diretrizes políticas do Chefe do Executivo são efetivamente indispensáveis. As chefias secundárias, entretanto, porque submetidas às superiores, não demandam esta especial confiança, podendo ser providas por servidores concursados, agraciados, em razão da maior responsabilidade a eles atribuída, com funções gratificadas". Ação julgada procedente, na parte conhecida, com modulação.